Tribunal: STF
Processo: ARE 1323193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - ESCREVENTE JURAMENTADA E OFICIALA INTERINA DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - DIREITO À APOSENTAÇÃO PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - LEI N. 8.935/94 - OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO - REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO NÃO IMPLEMENTADOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 - RECURSO NÃO PROVIDO.
    - Nos termos da jurisprudência do Excelso Pretório, o exercício das atribuições de auxiliar ou escrevente de Serventia Extrajudicial não caracteriza vinculo efetivo justificador da atração do regime próprio de previdência dos servidores estaduais.
    - Mesmo que não tenha optado, à luz da faculdade estabelecida pela Lei n. 8.935/94, pelo regime trabalhista, ao cartorário somente será aplicado o regime previdenciário próprio quando completados todos os requisitos da aposentação antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98.
    - Não implementados os referidos requisitos até 16 de dezembro de 1998, não se cogita de direito à aposentadoria do notário e registrador pelo regime previdenciário próprio dos servidores estaduais.
    - Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 236, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente